Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. FECP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mandado de segurança visando a suspensão da exigência de recolhimento e a exigibilidade do ICMS-DIFAL e FECP, devidos ao Distrito Federal. 1.1. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissão e contradição. Aponta omissão no acórdão ao entender que a impetração ocorrida na mesma data do julgamento do Tema 1093 (24/02/2021) estaria livre da modulação de efeitos. Afirma que a decisão não explicou como seria possível entender que uma inicial protocolada após o julgamento do STF poderia ser considerada fora do alcance da modulação de efeitos. Aponta contradição no fato de que as impetrantes não buscam o ressarcimento dos valores pagos, mas o acórdão reconheceu o direito de serem ressarcidas. Sustenta que a decisão é omissa quanto a atribuição de efeitos financeiros pretéritos ao mandado de segurança.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento dos apelos manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos. 2.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.